Tribunal: TJSP
Processo: 2229199-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO SEM A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO, COM PEDIDO DE GRATUIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DOS AGRAVANTES. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo de instrumento interposto sem recolhimento de preparo, com pedido de gratuidade. Pedido de gratuidade não conhecido vez que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO SEM A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO, COM PEDIDO DE GRATUIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DOS AGRAVANTES. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo de instrumento interposto sem recolhimento de preparo, com pedido de gratuidade. Pedido de gratuidade não conhecido vez que a questão já restou decidida nos autos do agravo de instrumento no no 2310739-22.2023.8.26.0000.
II. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso pode ser conhecido diante do não recolhimento do preparo recursal.
III. Razões de Decidir: O correto recolhimento das custas de preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, conforme o artigo 1.007, §2o, do CPC. A Agravante não recolheu o preparo no prazo estipulado, configurando a deserção do recurso.
IV. Tese de julgamento: 1. O não recolhimento do preparo, após determinação, acarreta a deserção do recurso. 2. A ausência de pressuposto de admissibilidade impede o conhecimento do agravo de instrumento.
RECURSO NÃO CONHECIDO.